Tribunal: TJES
Processo: 5019176-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019176-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MESSIAS LIMA DE RUDIO

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO A RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato atribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais, visando afastar alegado constrangimento ilegal decorrente de condenação definitiva pela prática do art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, fixado em razão da reincidência. Requer-se a fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra condenação já transitada em julgado, quando existente via própria de revisão criminal; (ii) estabelecer se a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos, configura flagrante ilegalidade apta a justificar concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4. A autoridade coatora aplica corretamente o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, ao fixar o regime semiaberto em razão da reincidência do paciente.

5. A Súmula 269 do STJ admite a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável diante da reincidência em crimes de trânsito, reveladora de descaso com as normas viárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. É legítima a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

3. A reincidência em crimes de trânsito pode afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se mostrar socialmente recomendável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “c”; CPP, art. 647-A, parágrafo único; CTB, art. 307; Resolução TJES nº 023/2016, art. 13; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025; STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022; STF, HC 135.164/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MESSIAS LIMA DE RUDIO
em face de suposto ato coator imputado à
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, nos autos da ação penal nº 0000107-86.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal na medida em que o paciente foi condenado a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, tão somente em virtude da reincidência.

Afirma que a reincidência, por si só, não autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de suspender a condenação, impedindo a expedição de mandado de prisão e, ao final, pela concessão da ordem a fim de se fixar o regime aberto para cumprimento da pena ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Decisão de ID nº 16928710 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18350381).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18403966) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MESSIAS LIMA DE RUDIO
em face de suposto ato coator imputado à
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, nos autos da ação penal nº 0000107-86.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal na medida em que o paciente foi condenado a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, tão somente em virtude da reincidência.

Afirma que a reincidência, por si só, não autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de suspender a condenação, impedindo a expedição de mandado de prisão e, ao final, pela concessão da ordem a fim de se fixar o regime aberto para cumprimento da pena ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, verifica-se que o presente
writ
se volta contra condenação já transitada em julgado, contra a qual é cabível o ajuizamento de revisão criminal, na forma do art. 13 da Resolução TJES nº 023/2016.

Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores “
consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
” (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência do paciente.

A despeito dos argumentos da impetrante, nota-se que a autoridade coatora aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, uma vez que se trata de réu reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Além do mais, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, uma vez que deve ser fixado o regime semiaberto ao acusado reincidente condenado à pena inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos exatos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO
LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/ST
J. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Não desconheço o precedente invocado pela impetrante (HC 135.164/MT), no qual o Pretório Excelso fixou o regime aberto ainda que se tratasse de acusado reincidente, entretanto, tais precedentes, além de não serem vinculantes, tratam-se especificamente das hipóteses de crime de furto, nas quais não foi aplicado o princípio da insignificância justamente em decorrência da reincidência do acusado, o que, na esteira do entendimento da Suprema Corte, impõe, como regra, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

De outra banda, tal como pontuado pela autoridade coatora, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável no caso em tela, uma vez que o acusado é reincidente em crimes de trânsito, o que demonstra o seu descaso com as regras de trânsito, de modo que se impõe a fixação de regime mais gravoso como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Por fim, ao contrário do alegado pela impetrante, não se está diante da “iminência” de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, uma vez que, nos termos do art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, o réu deve ser intimado para dar início ao cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime
semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56

Ante todo o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.